Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. ALEGADA VERBA IMPENHORÁVEL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1.Hipótese em que o agravante pretende ver liberado o valor constrito, sob o argumento de se tratar de verbal de natureza salarial.
2. O agravante não fez juntar aos autos de origem e sequer nestes, algum extrato, por meio do qual fosse permitido averiguar a movimentação bancária, ou seja, se de fato em tal conta não ocorre a circulação de outras verbas que não aquela oriunda do depósito do seu salário, em que pese ter a denominação de “conta salário.”
3. Estando ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida impositiva.
4. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.